Tribunal: STF
Processo: ARE 1580078
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Professora. Pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da inviabilidade de reexame de fatos e provas e a necessidade da análise da legislação infraconstitucional. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.  

    III. Razões de decidir 

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem e a análise do recurso extraordinário demandariam o reexame de fatos e provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 

    IV. Dispositivo  

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.